Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-97.2025.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-97.2025.8.14.0094

APELANTE: ALEX CERONI DE ALBUQUERQUE

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSÓRCIO. SUFICIÊNCIA DO CONTRATO FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TERMO DE ADESÃO QUANDO O INSTRUMENTO CONTÉM OS ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OBRIGAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO PESSOAL DISPENSADO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária vinculado a consórcio, julgou procedente o pedido, consolidou a propriedade e a posse plena do veículo em favor da credora e julgou improcedente a reconvenção. O apelante sustenta a indispensabilidade do termo de adesão ao consórcio, a ausência de indicação expressa da taxa de administração, a invalidade da assinatura eletrônica e a inexistência de constituição válida em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência do termo de adesão ao grupo de consórcio impede o processamento da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a alegada falta de indicação expressa da taxa de administração invalida a pretensão; (iii) determinar se a impugnação genérica à assinatura eletrônica afasta a eficácia do contrato; e (iv) definir se a mora se constitui validamente com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de busca e apreensão exige a comprovação do contrato garantido por alienação fiduciária e da mora ou inadimplemento do devedor, na forma do Decreto-Lei nº 911/1969.

4.

O termo de adesão ao consórcio só se mostra indispensável quando o contrato de alienação fiduciária não contém informações suficientes sobre valores, parcelas, encargos e demais elementos essenciais da obrigação.

5.

Consta do acervo processual que o contrato fiduciário apresentado contém as cláusulas essenciais da contratação, o valor do crédito, a descrição do bem, o saldo devedor, as obrigações assumidas e a identificação das partes, o que afasta a alegação de inépcia ou deficiência documental.

6.

A mera alegação abstrata de invalidade da assinatura eletrônica não afasta a eficácia do instrumento contratual sem indicação objetiva de fraude, adulteração, quebra de integridade ou negativa comprovada de autoria.

7.

A mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo devedor ou por terceiro.

8.

A ausência de purgação da mora no prazo legal, após o cumprimento da liminar, acarreta a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de adesão ao grupo de consórcio não é documento indispensável à ação de busca e apreensão quando o contrato de alienação fiduciária revela, por si, os elementos essenciais da obrigação garantida.

2. A impugnação abstrata à assinatura eletrônica não afasta a validade do contrato sem prova mínima de fraude, adulteração ou vício de autoria.

3. Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a mora se constitui com a remessa da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal.

4. Não purgada a mora no prazo do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, consolidam-se a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, caput, § 1º e § 2º; CPC, arts. 319, 320, 321, caput e parágrafo único, 485, I, 1.036 e seguintes, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 538; STJ, REsp nº 2.141.516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014, DJe 27.05.2014 (Tema 722); TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802036-44.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALEX CERONI DE ALBUQUERQUE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
. A decisão recorrida julgou procedente o pedido autoral, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor da demandante, com resolução do mérito e condenação da parte ré ao pagamento de custas e honorários, ressalvada a gratuidade deferida.

De início, a petição inicial noticia o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, com pedido liminar de apreensão de veículo vinculado a grupo de consórcio administrado pela autora. Sustenta a existência de inadimplemento contratual e a regular constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, invocando o Decreto-Lei nº 911/1969 e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

Na sequência, a decisão liminar registrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida prevista no Decreto-Lei nº 911/1969. O juízo de origem entendeu comprovadas a obrigação assumida, a mora e o débito, deferindo a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Determinou, ainda, a expedição do mandado, o depósito do bem em favor da autora e a citação da parte requerida para resposta no prazo legal.

Em seguida, a contestação, acompanhada de reconvenção, apresentada por Alex Ceroni de Albuquerque, requereu a gratuidade judiciária e suscitou, em síntese, a ausência do termo de adesão ao consórcio como documento indispensável, a falta de indicação expressa da taxa de administração, a alegada ausência de autenticidade e integridade do título por conta da assinatura eletrônica e a inexistência de constituição válida em mora, em razão do não recebimento da notificação extrajudicial.

Posteriormente, a sentença afastou a preliminar relativa à ausência do contrato de adesão ao consórcio, ao fundamento de que o contrato de alienação fiduciária firmado por ocasião da contemplação seria suficiente para embasar a demanda. No mérito, reconheceu a regular constituição em mora, a inadimplência contratual e a ausência de purgação da mora no prazo legal. Ao final, julgou procedente o pedido autoral e improcedente a reconvenção, consolidando a propriedade do bem em favor da autora.

Irresignado, Alex Ceroni de Albuquerque interpôs apelação, reiterando as teses deduzidas na contestação. Sustentou a necessidade de extinção do feito em razão da ausência do termo de adesão ao consórcio, da falta de indicação da taxa de administração, da suposta invalidade da assinatura eletrônica aposta no título e da inexistência de mora regularmente constituída, diante do não recebimento da notificação extrajudicial. Requereu, ao final, o provimento integral do recurso para reformar a sentença.

Por fim, em contrarrazões, a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. pugnou pela manutenção integral da sentença. Arguiu, preliminarmente, ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No mérito, defendeu a suficiência do contrato de alienação fiduciária para instruir a ação, a desnecessidade de juntada do termo de adesão ao grupo de consórcio e a regular constituição em mora mediante notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, nos termos da legislação aplicável.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar se a sentença deve ser reformada para extinguir ou julgar improcedente a ação de busca e apreensão proposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em face de Alex Ceroni de Albuquerque, ao fundamento de que: (i) seria indispensável a juntada do termo de adesão ao grupo de consórcio; (ii) o instrumento contratual não indicaria, de forma expressa, a taxa de administração; (iii) a assinatura eletrônica aposta no título não atenderia aos requisitos de autenticidade e integridade; e (iv) não teria havido válida constituição em mora, ante o não recebimento da notificação extrajudicial.

Não assiste razão ao apelante.

De início, cumpre registrar que a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige, em essência, demonstração da existência do contrato garantido por fidúcia e da mora ou inadimplemento do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. O art. 3º do referido diploma autoriza o requerimento da medida desde que comprovada a mora, na forma do art. 2º, § 2º, ou o inadimplemento, sendo a providência concedida liminarmente. Já o art. 2º, § 2º, estabelece que a mora poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, não exigindo, em sua literalidade, recebimento pessoal do destinatário.

No caso concreto, a preliminar recursal centrada na ausência do termo de adesão ao consórcio não se mostra apta, por si só, a desconstituir a sentença. É certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o contrato de adesão ao grupo de consórcio pode ser documento indispensável ao ajuizamento da busca e apreensão quando o contrato de alienação fiduciária não trouxer as condições e os encargos da obrigação assumida pelo devedor. Foi exatamente essa a
ratio decidendi
do REsp 2.141.516/DF, no qual se assentou que a indispensabilidade do contrato principal decorre da insuficiência informacional do pacto fiduciário acessório. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONSÓRCIO. CONTRATO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES E ENCARGOS DA MORA. ORDEM NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO SEM EXAME DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Ação de busca e apreensão, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/4/2024 e concluso ao gabinete em 3/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a ação busca e apreensão deve ser ajuizada com o "contrato de adesão ao grupo de consórcio" quando no "contrato de alienação fiduciária" não constarem as condições e encargos a que se obrigou o devedor. 3. A petição inicial da ação de busca e apreensão deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC.
4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes.
5. A importância da juntada do contrato escrito se dá por diversos motivos: (i) para que se comprove a titularidade do direito e a legitimidade das partes; (ii) para que se identifique, com precisão, qual o objeto que será apreendido e entregue ao credor; (iii) para que se contabilize os encargos de mora pretendidos pelo autor e se possa confirmar o valor cobrado na petição inicial; (iv) para que a contraparte possa exercer seu direito de defesa em plenitude.
6. Quando pactuado "Contrato de Participação em Grupo de Consórcio" e "Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia" e o segundo não constar informações sobre valores, parcelas e consectários estabelecidos no primeiro, ambos documentos se mostram indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
7. Ausente quaisquer dos referidos documentos, o juiz deverá oportunizar à parte autora a emenda à inicial. Não sendo atendida a determinação, a petição inicial será indeferida (art. 321, caput e parágrafo único do CPC) e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC). 8. No recurso sob julgamento, após a ordem de emenda à inicial para juntar cópia do Contrato de Consórcio, o recorrente não supriu a omissão e, ato contínuo, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem e não merece reparos nesta Corte.

9. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.141.516/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Todavia, a premissa fática desse precedente não coincide, ao menos tal como delineada nos presentes autos, com a hipótese ora examinada. A sentença expressamente consignou que o contrato de alienação fiduciária juntado pela autora continha as cláusulas essenciais da contratação, o valor do crédito, a descrição do veículo, o saldo devedor, as obrigações do consorciado e a identificação das partes. Partindo-se dessa moldura fática, que não foi infirmada por demonstração documental robusta em sentido contrário, a ausência do termo de adesão não conduz automaticamente à extinção do feito. Em outras palavras, o precedente do STJ não instituiu exigência abstrata e universal de juntada do contrato de adesão em toda e qualquer ação de busca e apreensão fundada em consórcio; condicionou essa necessidade à insuficiência concreta do instrumento fiduciário para revelar os elementos essenciais da obrigação.

Também não prospera, com densidade suficiente para a reforma da sentença, a alegação de ausência de indicação expressa da taxa de administração do consórcio. A jurisprudência do STJ reconhece que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, conforme a Súmula 538. O debate, portanto, não reside na licitude abstrata do encargo, mas na suficiência das informações contratuais para aparelhar a pretensão reipersecutória deduzida com base no Decreto-Lei nº 911/1969. Não se evidenciou, no caso, demonstração específica de que eventual ausência ou insuficiência informacional tenha tornado impossível a compreensão do débito exigido ou inviabilizado o exercício da defesa em grau tal que contaminasse, de origem, a própria admissibilidade da ação.

No que se refere à suposta invalidade da assinatura eletrônica, a insurgência recursal permanece em plano marcadamente genérico. A Lei nº 10.931/2004, com as alterações posteriores, admite a formalização eletrônica dos instrumentos relacionados a operações dessa natureza, e a discussão sobre autenticidade ou integridade documental reclama impugnação concreta e lastro probatório minimamente individualizado. Não basta a mera assertiva abstrata de que a assinatura seria “simples” ou graficamente semelhante à assinatura manuscrita. Sem indicação objetiva de adulteração do documento, fraude na contratação, quebra de integridade do arquivo ou negativa específica e comprovada de autoria, não há base técnica bastante para afastar a eficácia do instrumento contratual que embasa a ação.

A tese recursal relativa à ausência de constituição válida em mora igualmente não merece acolhida. O ponto já se encontra dirimido, em caráter vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, em que se fixou a orientação de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros. O próprio STJ, em seus informativos e comunicações institucionais, reiterou que a exigência legal é satisfeita com a remessa da notificação ao endereço contratualmente fornecido pelo devedor.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido, de um lado, a higidez dos instrumentos eletrônicos quando ausente demonstração concreta de vício de autoria, autenticidade ou integridade documental e, de outro, a regularidade da constituição em mora nas ações de busca e apreensão quando comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal pelo devedor. Tal orientação, portanto, converge com a solução ora adotada e reforça a manutenção da sentença recorrida. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o Tema 1.132 do STJ, a constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo próprio devedor. 4. A assinatura digital aposta no contrato é válida, estando em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 e demais legislações pertinentes, inexistindo nos autos indícios de fraude ou irregularidade.
5. A análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas demanda dilação probatória, sendo inviável em sede recursal, notadamente em agravo interno, por ausência de elementos novos. [...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08020364420258140000 26638288, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, a alegação do apelante, fundada exclusivamente no não recebimento pessoal da notificação, não se harmoniza com a orientação jurisprudencial atualmente prevalecente. Em ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, o recebimento pessoal deixou de constituir requisito indispensável para a caracterização da mora, bastando que o credor demonstre o envio da comunicação ao endereço indicado no contrato. Sendo essa a tese vinculante hoje consolidada, não subsiste espaço para acolher a insurgência recursal com fundamento apenas na ausência de assinatura do aviso de recebimento pelo próprio devedor. Colaciono julgado da corte superior que reforça esta interpretação:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso concreto: evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

De mais a mais, a sentença também registrou que, após o cumprimento da liminar, a parte ré foi citada e intimada para purgar a mora, o que não ocorreu no prazo legal. Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cinco dias após executada a liminar, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, caso não haja purgação da mora. Trata-se de consequência legal expressa, diretamente vinculada à inércia do devedor em solver a integralidade da dívida pendente, segundo a sistemática própria do procedimento fiduciário especial.

Dessa maneira, cumpre assinalar que, uma vez regularmente executada a liminar e não efetuada a purgação da mora no prazo legal, opera-se, por força de expressa previsão normativa e da interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, circunstância que corrobora, em definitivo, a solução de manutenção da sentença. Nesse sentido julgou a Corte Superior quando firmou o Tema 722/STJ:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014 RMP vol. 54 p. 419 RSTJ vol. 235 p. 225)

Nesse cenário, o conjunto argumentativo da apelação não revela vício processual insanável, deficiência documental apta a impedir o processamento da demanda, nulidade demonstrada do instrumento contratual ou irregularidade na constituição em mora. Ao contrário, os elementos descritos na sentença se mostram compatíveis com os pressupostos exigidos pela legislação de regência e com a interpretação atualmente conferida pelo Superior Tribunal de Justiça à matéria – conforme já aplica-se neste Tribunal –, especialmente no tocante à suficiência da notificação remetida ao endereço contratual e à exigibilidade do contrato principal apenas quando o pacto fiduciário não explicitar, de forma bastante, o conteúdo econômico da obrigação.

Por essas razões, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe, com a rejeição das teses recursais deduzidas pelo apelante e a preservação da procedência da ação de busca e apreensão.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026